Tribunal: STF
Processo: HC 87319
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - TRÁFICO DE DROGAS. O fato de o
   agente haver sido surpreendido com pequena quantidade de droga -
   três gramas - não leva à observação do princípio da
   insignificância, prevalecendo as circunstâncias da atuação
   delituosa - introdução da droga em penitenciária para venda a
   detentos.
        PENA - DOSIMETRIA. Surge devidamente fundamentada
   sentença que, entre o mínimo de três anos e o máximo de quinze,
   implica a fixação da pena-base em seis anos de reclusão,
   consideradas as circunstâncias do crime - prática junto a
   detentos de estabelecimento prisional e a personalidade do
   agente.